Tribunal: TJPA
Processo: 0808889-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808889-69.2021.8.14.0401

APELANTE: EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA, EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0808889-69.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

1º APELANTE:
EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA

ADVOGADO PARTICULAR: PAULO ALOAN DA COSTA BERNARDO, OAB/RJ 174.079

2º APELANTE: EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: FERNANDO FARAH, OAB/PA 17.971

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO ACOLHIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. NEGATIVA DOS RÉUS QUE NÃO CONVENCEM. VÍTIMA QUE RELATA A DINÂMICA DO ROUBO NA FASE INQUISITIVA, RECONHECENDO OS ACUSADOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – AUSENTE QUALQUER PROVA DE FALSIDADE NO QUANTO ALEGAM. ROUBO NA FORMA CONSUMADA – BENS DA VÍTIMA RETIRADOS DE SUA POSSE MANSA E PACÍFICA, SENDO ENCONTRADOS EM PODER DOS ACUSADOS E RESTITUÍDOS À VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO DO APELANTE EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
. TESE REJEITADA.
O ACUSADO JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO, POR SEUS MODOS DE AGIR, DEMONSTRARAM QUE ESTAVAM CONCERTADOS PARA A REALIZAÇÃO DA SUBTRAÇÃO, FICANDO O NEXO SUBJETIVO ENTRE ELES EVIDENCIADO. COMPROVARAM ESTAR CONCATENADOS PARA A REALIZAÇÃO DO ILÍCITO, NA MEDIDA EM QUE ATUARAM EM CONJUNTO, TANTO NA ABORDAGEM, QUANTO NA FUGA.

PEDIDO DO APELANTE EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA

DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO.
A PENA-BASE DO ORA APELANTE JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA).

Recurso CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo as penas dos acusados em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 01 de julho a 08 de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA e EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA
, por intermédio de Advogados Particulares, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID. 16923127), que os condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 226/228, ID nº 16923001), o representante do Ministério Público narrou que no dia 14/04/2021, por volta das 20:00 horas, Gessica Conceição dos Santos estava caminhando pela Tv. Vileta, próximo ao Armazém da Vileta, quando parou em um ponto de mototáxi em virtude da chuva. Nesse contexto, um veículo parou no local e de lá desceu um indivíduo que, com a mão na cintura simulando estar armado, exigiu que Gessica entregasse os pertences. Após a subtração de uma mochila com objetos pessoais, o agente entrou no carro e empreendeu fuga junto ao outro agente que conduzia o veículo.

Logo em seguida, uma guarnição policial foi acionada por populares que assistiram à ação delituosa e de pronto iniciaram a perseguição até que conseguiram realizar a detenção de
EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA
e de
EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA,
ora denunciados.

Na Delegacia de Polícia, a ofendida Gessica reconheceu
EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA
e
EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA
como agentes do roubo. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 450/455, ID nº 16923147) o recorrente EWERTON OTAVIO MORAES FERREIRA pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela exclusão da majorante do concurso de agentes.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 466/477, ID nº 16923153), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Em suas
razões recursais
(fls. 483/495, ID nº 17210406) o recorrente EVERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração para o regime aberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 498/507, ID nº 17686348), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 510/518, ID nº 18480838), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a Sentença Condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer as defesas a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pelas defesas, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo,
por meio do Auto de reconhecimento de pessoa (ID nº 16922970), pelo Auto de exibição e apreensão do objeto (ID nº 16922970), bem como, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas na fase inquisitiva e confirmados em juízo.

Em depoimento, a testemunha FABIO HOLANDA NUNES, na condição de policial militar, em juízo disse:

Que participou da diligência que culminou na prisão dos acusados; que estava em ronda pelo bairro do Marco quando o CIOP passou a informação de que uma moça havia sido assaltada na Av. João Paulo com a Tv. Vileta, e o carro Fiesta tinha descido para a baixada do bairro do Marco; que avistaram o veículo e o abordaram; que havia dois nacionais dentro dele, além dos objetos da moça, e a quantia em dinheiro de R$107,00 (cento e sete reais), um celular Sansung azul, uma faca, um molho de chave; que depois a vítima foi contactada, e os acusados foram apresentados na Delegacia; que a vítima reconheceu os acusados; que o CIOP informou o tipo de veículo e a placa; que durante a abordagem encontraram somente uma faca, não havia arma de fogo.

No mesmo sentido, a testemunha DIMITRY JOSÉ FRANCISCO, na condição de policial militar, relatou em juízo:

Que estava em patrulha e chovia; que havia várias pessoas na parada do ônibus e acionaram a viatura; que na esquina da Vileta e João Paulo II, dois nacionais no interior de um veículo foram fazer o assalto e levaram uma mochila da Géssica, com vários pertences dela; que desceram sentido Vileta e pela baixada do Marco; e a viatura fez o acompanhamento com a vítima em seu interior; que com duas viaturas do 1º Batalhão conseguiram fazer o cerco e a abordagem nas proximidades da feira da Terra Firme, e no interior do veículo encontraram os materiais da vítima, sem a mochila, que a caminha da Delegacia os nacionais indicaram onde haviam jogado a mochila; que foram recuperá-la e ela estava toda suja; que a vítima reconheceu os acusados no momento que eles foram detidos pela Polícia, logo após abordagem.

Em contrapartida, o acusado
EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA, em seu interrogatório judicial negou o crime:

Declarou que não chegou a roubar, não estava armado, e praticou o ato pois havia ingerido bebida alcoólica; que permaneceu preso pois tinha outro processo em Manaus; que não subtraiu a mochila; que trabalha e na hora da prisão a polícia não pegou nada com eles.

Já o acusado EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA em interrogatório judicial declarou:

Que no dia dos fatos saiu de sua casa por volta das 07:00 da noite, e levou sua esposa ao curso de enfermagem, e de lá retornou para casa, e no caminho encontrou EWERSON que pediu que o levasse até o armazém da Vileta; que o levou, e, quando saíram, de lá ele se sentou no banco de trás do carro, e, ao dobrarem na Vileta; a moça estava na parada; e o acusado se distraiu enquanto o carona subtraiu a bolsa da vítima; que quando percebeu já foi mais a frente a Polícia fazendo sua abordagem, mandando pararem; e encontraram a bolsa da vítima no carro; que os trataram com muita ignorância, e se andassem mais dois metros a polícia teria atirado nos acusados; que em nenhum momento o outro acusado desceu do veículo, e que não usou simulacro; que o que os policiais pegaram foi seus equipamentos de trabalho, pois é gesseiro, mas faz corrida; que não é taxista nem pertence ao Uber, foi contratado pelo outro acusado para ir no Armazém da Vileta; que pegou a mochila pela janela do carro; que o outro acusado não estava com aparência de ter usado drogas nem embriagado; que não houve perseguição de seu veículo pela polícia; que que só soube da mochila quando a polícia chegou; que é trabalhador e não iria se sujar por causa de uma bolsa; que soube pela vítima e pela polícia que o outro acusado puxou a bolsa da vítima quando dobrou com o veículo, sem que o interrogado percebesse.

Assim, os relatos dos policiais, no regular exercício de suas funções, em princípio, se reveste de credibilidade, como tem reconhecido nossas recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO
. (Omissis). 3. Se os relatos dos policiais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e coesos entre si e descrevem com clareza a dinâmica dos fatos, detém credibilidade suficiente para dar suporte ao juízo de condenação, notadamente quando as declarações do processado são isoladas e não encontram ressonância nas provas produzidas. 4. Constatadas atecnias na dosimetria da pena, impõe-se a redução da punição corpórea, de multa e de suspensão da habilitação para o mínimo legal. 5. Corrige-se a quantidade de horas a serem cumpridas em prestação de serviços à comunidade, que devem corresponder a uma hora de tarefa por dia de condenação. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL. Apelação Criminal 0035893-81.2018.8.09.0006, Rel. Des (a). Wilson da Silva Dias, 1a Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, DJe de 09/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ACERTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. (...) 2. Depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos. Seus relatos, colhidos à luz do contraditório e da ampla defesa, são aptos a dar suporte ao édito condenatório. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APR: 01044503620178090110 MOZARLÂNDIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (14/11/2023).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

PEDIDO DO APELANTE EWERTON GABRIEL SOUSA DA SILVA

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Segundo a Defesa, não há provas suficientes nos autos que, demonstrem que o crime foi cometido em concurso de pessoas.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Inafastável a majorante do concurso de agentes, na medida em que o acusado praticou o delito em conluio, ou seja, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com Everton Otavio Moraes Ferreira, conforme foi expressamente referido pela vítima na fase inquisitiva e testemunhas que participaram da detenção de ambos.

Com efeito, os réus abordaram a vítima em via pública, sendo detidos em seguida pelos policiais militares que estavam empreendendo diligências para encontrá-los, somando forças, diminuindo a capacidade de resistência e aumentando as chances de êxito na subtração. Houve, portanto, pluralidade de agentes e de condutas; identidade de infração penal no roubo, caracterização de liame subjetivo, ou seja, a vontade livre e consciente de participação no crime; e a relevância causal de condutas, pois houve auxílio direto na subtração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA
. O acusado, na companhia de comparsa não identificado, na posse de uma arma de fogo, abordou a vítima em via pública, próximo a um ginásio. Mediante a ameaça, subtraíram o celular, relógio, carteira com documentos e dinheiro em espécie, empreendendo fuga. Em diligências investigativas, a vítima reconheceu o acusado como um dos autores, tanto por fotografia quanto pessoalmente. Conjunto probatório que autoriza a manutenção da condenação. PALAVRA DA VÍTIMA. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade. TESTEMUNHO POLICIAL. Não há prova alguma no sentido de que o policial tinha motivo para incriminar injustamente o réu. Outrossim, também não há razão para se desmerecer seu testemunho, tão somente, por sua condição de policial, sobretudo se levado em conta que é o Estado quem lhe confere a autoridade e o dever de prender e combater a criminalidade. Seria um contrassenso credenciá-lo como agente público e, depois, não aceitar seu testemunho como meio de prova. Reiteradamente tem-se decidido que o depoimento do policial é válido e hábil para embasar veredicto condenatório, pois, em princípio, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A declaração precisa e segura das vítimas ao referirem a presença dos artefatos no momento da ação delitiva é suficiente à demonstração do seu uso, independentemente de apreensão e perícia, conforme há muito vêm sustentando os Tribunais Superiores. Fosse imprescindível a sua apreensão e perícia, bastaria que os infratores, após cometerem o ilícito, dessem fim nas armas, evitando, com isso, o aumento da pena. Seria beneficiar o faltoso pela sua própria torpeza. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES. O acusado e outro indivíduo não identificado, por seus modos de agir, demonstraram que estavam concertados para a realização da subtração, ficando o nexo subjetivo entre eles evidenciado. Comprovaram estar concatenados para a realização do ilícito, na medida em que atuaram em conjunto, tanto na abordagem, quanto na fuga. Configurada a adjetivadora em questão. (...)
(TJ-RS - APR: 50009820320158210014 ESTEIO, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 26/01/2023, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2023).

PEDIDO DO APELANTE EVERTON OTAVIO MORAES FERREIRA

DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que julgo
prejudicado
o pedido em questão, uma vez que as penas de ambos os acusados já se encontram no mínimo legal (04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa).

Por sorte, resta prejudicado o pedido de alteração do regime Semiaberto para o regime Aberto, pois mantida a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
às pretensões recursais,
mantendo as penas dos apelantes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 09/07/2024